Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-14.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pela ré/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condená-la a restituir o valor de R$3.626,70 (três mil seiscentos e vinte e seis reais e setenta centavos), bem como ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais), sendo R$5.000,00 (cinco mil reais) para cada autor/recorrido, a título de indenização por danos morais. O Juízo de origem concluiu que a recorrente não comprovou que teria devidamente cumprido a sua obrigação de entrar em contato com os recorridos para preenchimento do formulário com as sugestões de datas para a viagem contratada.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que no denominado “pacote promo” não seria possível realizar escolha qualitativa dos voos e do hotel. Assevera, ainda, que na referida modalidade de pacote o consumidor deve aguardar os prazos estabelecidos e concordados para concretização do pedido, emissão das passagens e das reservas. Defende que a situação vivenciada não seria apta a atingir os direitos da personalidade dos recorridos, tendo em vista a ausência de ilícito.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais ou, subsidiariamente, que o valor fixado na origem seja reduzido.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 51487796. Os recorridos, em síntese, rebatem as razões recursais e ao final rogam pela manutenção da sentença.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
7. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se em analisar se a falta de emissão dos bilhetes e o obstáculo gerado pela recorrente que impediu os recorridos de viajar são aptos a gerar o dever de indenizar eventuais danos morais sofridos.
8. DO DANO MORAL. Compete ao Juízo de origem fixar o valor do dano moral, com fundamento nas provas, nas circunstâncias e nuances do caso concreto. Assim, a justiça deve ser aplicada segundo as peculiaridades do fato, principalmente quando se analisa eventual condenação por danos aos direitos da personalidade.
9. O injustificado descumprimento contratual por parte da recorrente 5 (cinco) dias antes da data marcada para embarque em voo internacional, rende ensejo à compensação pelos danos morais sofridos, inclusive com a perda do tempo útil dos recorridos na tentativa de solucionar o problema.
10. Observo que a falha na prestação de serviços da recorrente, evidentemente causou desequilíbrio emocional e feriu os direitos básicos dos recorridos (Art. 6o, IV, do Código de Defesa do Consumidor), haja vista ter frustrado a viagem de férias da família, não podendo ser caracterizada como mero dissabor do cotidiano.
11. Além disso, o tratamento dispensado pela recorrente foi abusivo, já que a responsabilidade pelo inconveniente foi repassada aos recorridos.
12. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
13. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados e provas colacionadas aos autos, reduzo o valor fixado na origem para R$6.000,00 (seis mil reais), R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido. A redução do valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e evita o enriquecimento ilícito das partes, razão pela qual entendo que a sentença deve ser reformada neste ponto.
14. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o dano moral para R$ 6.000,00 (seis mil reais), sendo R$3.000,00 (três mil reais) para cada recorrido, mantendo os seus demais termos.
15. A recorrente arcará com as custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.